Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Apelação criminal em que o Ministério Público requer, em suma, a condenação do apelado, conforme requerido na denúncia, ao argumento de que presentes a materialidade e a autoria delitivas.
2. É exigência do Estado Constitucional Democrático de Direito que a sentença condenatória se funde na prova inconteste de que a pessoa à qual foi imputado o crime seja de fato seu autor, caso contrário, vale dizer, quando houver dúvida, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. Não tendo sido o acervo probatório capaz de individualizar as condutas do réu, deve ser mantida a sentença que o absolveu, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. Apelação conhecida e não provida.